Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 33, §2o, do Código Penal, dispõe que o regime semiaberto é destinado aos sentenciados a penas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, desde que não reincidentes. 1.1.O artigo 111 da Lei de Execuções Penais prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas. 1.2. A reincidência deve ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes.
2. Considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, além de ser reincidente o recorrente, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e não provido.